Tribunal: TJDFT
Processo: 0751416-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0751416-91.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LILIANE PATRICIA AMBROSIO DE ALMEIDA AGRAVADO: SAUDE BRB - CAIXA DE ASSISTENCIA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por LILIANE PATRÍCIA AMBRÓSIO DE ALMEIDA, contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 11a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Indenização Por Danos Morais n. 0747039-74.2023.8.07.0001, proposta pela agravante em desfavor de SAÚDE BRB - CAIXA DE ASSISTÊNCIA. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 179383377 na origem), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu a tutela de urgência vindicada, que buscava a cessação dos descontos de coparticipação na folha de pagamento da autora, a título de suposta realização de terapia antineoplásica oral - tratamento do câncer (rubrica 1701 ou qualquer outra) ou da disponibilização do medicamento Spravato, ao argumento de que há previsão de coparticipação no contrato e a necessidade de instauração do contraditório. Nas suas razões recursais (ID 54049804), a agravante sustenta que, em 03/09/2001, aderiu ao “Programa BRB-SAÚDE” ofertado pela parte Requerida, sendo o desconto efetuado diretamente em seu contracheque. Aduz que em razão do diagnóstico de “Episódio Depressivo Grave” e “Transtorno Pós-Traumático”, foi indicado à autora o tratamento denominado “Pulsoterapia Intravenosa” com a medicação SPRAVATO (Cloridrato de Escetamina Intranasal). Obtempera que, após a negativa da agravada, a agravante ajuizou a Obrigação de Fazer no 0734823-81.2023.8.07.0001, ocasião em que lhe foi deferida a tutela de urgência para determinar ao plano de saúde o fornecimento do medicamento em questão. Pondera que foi surpreendida com descontos efetuados pela agravada em seu contracheque referente aos meses de outubro e novembro de 2023, sem qualquer aviso prévio ou notificação da operadora, estando os descontos relacionados ao “tratamento contra o câncer” e “terapia antineoplásica”, procedimentos nunca realizados pela agravante. Pontua que os descontos efetuados pela agravada lhe causam desequilíbrio financeiro, ferindo o princípio da dignidade humana. Defende a agravante que tem direito à cobertura integral do mencionado tratamento médico com o medicamento Spravato. Ressalta que a operadora do plano de saúde lhe informou que, no presente mês, a cobrança de coparticipação será majorada para 30% (trinta por cento), o que comprometerá bastante a sua subsistência. Assevera que no regulamento do plano de saúde não há qualquer previsão de coparticipação em relação ao "fornecimento de medicação oral”, sendo indevida qualquer cobrança de coparticipação relativa ao medicamento Spravato. Ao final, pugna pela antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar à agravada que cesse, imediatamente, qualquer cobrança de valor, ou sua majoração discricionária para 30% ou qualquer outro percentual, que recaia sobre desconto na folha de pagamento da agravante, ou qualquer outro mecanismo de cobrança, no tocante a suposta realização de terapia antineoplásica oral - tratamento do câncer (rubrica 1701 ou qualquer outra) ou mesmo quanto a disponibilização do medicamento Spravato, definido por meio de decisão judicial, nos autos do processo n° 0734823-81.2023.8.07.0001. Em provimento definitivo, postula a reforma da r. decisão vergastada, a fim de ser confirmada a tutela antecipada pleiteada. Não houve recolhimento do preparo. É o relatório. Decido. No exercício do juízo de admissibilidade, observo que a agravante não recolheu o preparo recursal, sob a alegação que lhe foi concedida a gratuidade de justiça no processo originário. Contudo, da análise dos autos de origem, constata-se que na r. decisão agravada não há qualquer menção pelo d. Magistrado de primeiro grau acerca da concessão do benefício da gratuidade de justiça à autora (ID 179383377). No agravo de instrumento interposto, a agravante não postula a concessão dos benefícios da justiça gratuita e não promoveu a juntada do comprovante do recolhimento do preparo recursal. Por conseguinte, a agravante não se encontra dispensada do recolhimento do preparo do recurso. Com efeito, nos termos do artigo 1.007, caput, do Código de Processo Civil, (n)o ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. O § 4° do mesmo dispositivo legal estabelece que (O) recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Assim, determino a intimação da agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo recursal, em dobro, na forma prevista no § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 6 de dezembro de 2023 às 09:42:09. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora